Tribunal: TJDFT
Processo: 0743436-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0743436-25.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RIBEIRO E GUEDES ADVOGADOS ASSOCIADOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, SINDICATO DOS EMP EM ESTAB DE SERV DE SAUDE DE BSB DF D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por RIBEIRO E GUEDES ADVOGADOS ASSOCIADOS contra a r. decisão de ID 251884627, proferida pelo ilustre Juízo da 2a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal, que, na fase de cumprimento de sentença n. 0013367-10.2009.8.07.0001, ajuizada em face de DISTRITO FEDERAL e SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DE BRASÍLIA – SINDSAÚDE/DF, indeferiu o pedido de suspensão de pagamento de penhoras de crédito registradas nos autos. Eis o teor da r. decisão agravada (ID 251884627, dos autos de origem): “Cuida-se de pedido dos patronos para que a suspensão determinada em ID251647911 recai sobre eventuais penhoras de crédito registradas nestes autos. DECIDO. Nos autos, a controvérsia cinge-se ao levantamento dos valores de titularidade do exequente. Sobre tais valores deverão ser descontadas as penhoras de crédito determinadas por outros juízos e os honorários contratuais já anotados, tudo, nos termos do plano de pagamento já precluso (ID243155513). Em vista do recurso interposto pelos patronos houve a suspensão quanto ao levantamento de valores do exequente e honorários contratuais. A controvérsia resume-se a este ponto. Logo, a suspensão deverá abarcar apenas tais levantamentos. Veja. Não há qualquer óbice ao levantamento de valores objeto de penhora de crédito eventualmente realizadas por juízos competentes e registradas nestes autos, em cumprimento ao art. 860 do CPC e acórdão proferido no Agravo de Instrumento 0733094-86.2024.8.07.0000, que expressamente determinou que devem ser observadas as penhoras até o momento do levantamento. Nesse sentido, INDEFIRO o pedido de suspensão de pagamento de eventuais penhoras de crédito registradas nestes autos. Reforça-se que nos termos das decisões de ID 250755817 e 250080163, necessária preclusão para expedição de alvarás de levantamento em favor do exequente e patronos. Houve a interposição de AGI 0740694-27.2025.8.07.0000, no qual foi proferida decisão que reforçou a necessidade de preclusão para os levantamentos (ID251640433). Nesse sentido, imprescindível o julgamento definitivo do AGI para levantamento dos valores pelo exequente a patronos. Intimem-se. Suspensão já registrada (ID251647911). (g.n.) Em suas razões recursais (ID 77027854), o agravante afirma, em suma, que a r. decisão estaria equivocada, pois violaria o direito de preferência dos honorários advocatícios sobre penhoras futuras; além disso, sustenta haver contradição interna do Juízo, uma vez que anteriormente determinara a observância da preclusão antes de qualquer levantamento. Aduz haver urgência na concessão da tutela recursal, diante do risco de levantamento irreversível dos valores devidos ao agravante. Requer, ao final, a reforma da r. decisão, para que seja determinada a suspensão de qualquer levantamento pelo Juízo de origem até o julgamento final deste recurso e do agravo de instrumento 0740694-27.2025.8.07.0000, bem como a declaração de preferência do crédito de R$ 6.029.944,34 (e acréscimos legais) em favor do agravante, sobre quaisquer penhoras posteriores ao pedido de reserva de honorários. É o relatório. DECIDO. Neste momento incipiente, a análise se restringe ao pedido de efeito suspensivo. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso são os do art. 995, parágrafo único, do CPC, quais sejam, a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise profunda do mérito, mas tão somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazê-lo. Fazendo uma análise perfunctória da questão, a apropriada ao juízo de cognição superficial das medidas liminares, verifica-se que inexiste perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, uma vez que o d. Juízo a quo condicionou os efeitos da decisão recorrida à ocorrência da preclusão, o que se inviabiliza pela própria interposição do presente recurso. Tal registro do i. Juízo monocrático evidencia que eventuais levantamentos de valores somente ocorrerão após estabilização da decisão, afastando risco de irreversibilidade. A propósito da situação verificada, ressalte-se que “a interposição de agravo de instrumento impede a preclusão da decisão impugnada, ficando a eficácia da sentença condicionada ao desprovimento daquele recurso” (STJ, REsp 258780/ES, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, QUARTA TURMA, julgado em 20/05/2003, DJ 15/12/2003, p. 314). Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça tem firmado reiteradamente o entendimento de que, interposto agravo de instrumento, "todas as decisões supervenientes ficam subordinadas à condição resolutória, ou seja, perdem a sua eficácia se o respectivo agravo for provido" (AgRg no AgRg no Ag 1225233/DF, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/06/2011, DJe 30/06/2011). Portanto, ausente, neste juízo de cognição superficial, requisito autorizador da liminar reclamada, de rigor indeferir referido pedido. Isso posto, INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. Cientifique-se o d. Juízo a quo. Intime-se o Agravado para, querendo, responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). À nobre Secretaria da Turma que registre em seus assentamentos que o julgamento do presente recurso, bem como do Agravo de Instrumento no 0740694-27.2025.8.07.0000, deverá ocorrer de forma simultânea. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 8 de outubro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator